Tribunal: STJ
Processo: 1003493-83.2019.8.11.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004186 - MT(2025/0286018-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADRIANE MARCON - MT004660B
CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - MT025610O
EMBARGADO
: CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
ADVOGADO
: ROGER LUIZ COTA LANZA - DF001732A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Não cabe ao STJ emitir pronunciamento acerca de dispositivos de índole
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:16
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 82c296f6-1ac7-4938-8a2c-5a5f8f4a14fe

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004186 - MT(2025/0286018-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADRIANE MARCON - MT004660B
CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - MT025610O
EMBARGADO
: CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
ADVOGADO
: ROGER LUIZ COTA LANZA - DF001732A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
VIA
INADEQUADA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Não cabe ao STJ emitir pronunciamento acerca de dispositivos de índole
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
526/529
GUILHERME GUIMARÃES DO NASCIMENTO ao acórdão (e-STJ fls.
) que
518/521
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
CONTEMPLAÇÃO
EM
CONSÓRCIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 518)

O embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado de omissão,
pois houve exposição clara da tese jurídica recursal.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, o saneamento
do vício apontado e o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ fl. 534).
Documento eletrônico VDA56003795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:21:03
Código de Controle do Documento: 41e55d98-ee73-49b2-9d7b-918834b4d77a

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a deficiência na
fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que a parte recorrente,
apesar de indicar vários artigos como malferidos, não especificou de que
forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos. Assim, incide, por analogia, a
'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula no 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.'
(...)
Por fim, a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a
análise da alegada divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático- jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma
indicado. Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial." (e-STJ fls.
)
520/521

Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
dispositivos de índole constitucional (arts. 5o, XXXV e LIV e 93, IV, da Constituição
Federal), ainda que para fins de prequestionamento:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. TEMA 150 DE REPERCUSSÃO
GERAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o prequestionamento
de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
2. A tese firmada no Tema 150 da Repercussão Geral não guarda
correspondência com o que foi discutido e decidido na hipótese presente.
3. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl nos EDcl no
Relator Ministro RIBEIRO
REsp 1.974.104/RS,
DANTAS, Terceira Seção, julgado em
DJe de
- grifou-
3/8/2023,
7/8/2023
se)

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MULTITUDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE IMÓVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECRETA NULIDADE DO
PROCESSO A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 279, § 1o, e 554, § 1o, DO NCPC. OCORRÊNCIA.
DECISÃO LIMINAR DA REINTEGRAÇÃO. CITAÇÃO PESSOAL DOS CORRÉUS
IDENTIFICÁVEIS NO IMÓVEL. SUPRESSÃO PELO COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
PROCESSUAL.
CITAÇÃO
EDITALÍCIA DOS DEMAIS CORRÉUS. OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE
DO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. REGULARIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA
DEMANDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56003795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:21:03
Código de Controle do Documento: 41e55d98-ee73-49b2-9d7b-918834b4d77a

1. Em se tratando de ações possessórias multitudinárias, o que pode ensejar
nulidade processual por afronta ao
§ 1o, do NCPC não é a eventual
art. 554,
e momentânea ausência de citação dos réus identificáveis, que pode ser
suprida pelo seu comparecimento espontâneo, na forma do
§ 1o, do
art. 239,
NCPC, mas o prosseguimento inadvertido da demanda sem a publicidade
conferida pela citação editalícia obrigatória dos corréus não identificados.
2. Assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1o,
do NCPC) como supressor da falta ou nulidade de citação (no caso dos réus
identificáveis), no princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita
raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as garantias
constitucionais do processo.
3. Investigar se houve ou não houve tentativa de citação dos réus
identificáveis no ato da diligência citatória do Oficial de Justiça, redundaria
na rematada revisitação de provas, seja para confronto de certidões ou
termos a respeito do questionado ato judicial, o que é vedado pela Súmula n.
o 7 do STJ.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via
especial, suposta violação de matéria constitucional, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, sendo, assim, inviável o exame do
o, LV, da CF.
art. 5
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MOURA
REsp 1.910.237/MG,
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
26/6/2023,
28/6/2023
grifou-se)

"TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO.
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. TESE FIRMADA EM
RECURSO
REPETITIVO.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
EXAME.
COMPETÊNCIA.
1. A questão jurídica em debate foi julgada pela sistemática dos recursos
repetitivos,
tendo
sido
escolhidos
o

o

REsp
n.
1767945/RS,
e o
como representativos da
REsp 1768060/RS
REsp 1768415/SC
controvérsia (Tema n. 1003), cuja tese definida pela Primeira Seção do STJ
foi a de que o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da
.
Lei n. 11.457/2007)
2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de
dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
EREsp 1.544.786/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
- grifou-se)
2/6/2020,
16/6/2020

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:21:03
Código de Controle do Documento: 41e55d98-ee73-49b2-9d7b-918834b4d77a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 3.004.186 / MT
Número Registro: 2025/0286018-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10034938320198110045
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : ADRIANE MARCON - MT004660B
CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - MT025610O
AGRAVADO
: CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
ADVOGADO
: ROGER LUIZ COTA LANZA - DF001732A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUILHERME GUIMARAES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: ADRIANE MARCON - MT004660B
CAMILA CORNACHINI DE OLIVEIRA - MT025610O
EMBARGADO : CONSORFACIL SERVICOS ADM LTDA
ADVOGADO
: ROGER LUIZ COTA LANZA - DF001732A
Documento eletrônico VDA56865180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: fc6ab5cd-a12d-4c52-994f-472a2df10a17

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:53:19
Código de Controle do Documento: fc6ab5cd-a12d-4c52-994f-472a2df10a17